Tribunal: TJMT
Processo: 0007770-84.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007770-84.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Relações de Parentesco, Capacidade]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS - CPF: 482.742.321-00 (APELANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), ALOISO DE ARRUDA E SILVA - CPF: 002.142.641-49 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO), BRUNO CARLOS PEIXOTO - CPF: 046.258.161-65 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL DEVIDO PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL PELO PERÍODO DE CINCO ANOS – ARTS.
98, § 3o DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada/condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais no caso de improcedência do pedido, ficando, porém, suspensa a exigibilidade da obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, na forma do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No ---777--84.2017.8.11.0028 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE POCONÉ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLETO DE ARRUDA E SILVA REUS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que nos autos da ação de “
Interdição
” (Proc. no 0007770-84.2017.8.11.0028), proposta pelo apelante contra ALOISO DE ARRUDA E SILVA, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. no . 63298468).

A apelante alega que havia formulado pedido de gratuidade da justiça, mas o pedido não foi apreciado, e o processo tramitou normalmente, de modo que restou configurado o deferimento tácito do pedido.

Pede, pois, o
“provimento do presente recurso, com a conseguinte alteração do julgado para conceder ao Recorrente o beneficio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, eximindo-o do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante a auséncia de manifestação do juízo a quo quando da análise do pedido de gratuidade”;
por fim, requer o arbitramento de honorários em razão do trabalho realizado em grau recursal(cf. Id. no . 63298474).

O apelado apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 63298490).

O MP opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. n. 64837963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a MM. Juíza concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor na decisão vinculada ao Id. n.63295081.

Portanto, não há interesse recursal do apelante quanto a isso.

No mais,
relembro que
o benefício da assistência judiciária gratuita não isenta o beneficiário da condenação às verbas sucumbenciais, sendo lhe assegurado apenas suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

Esse é a orientação dada pelo eg. STJ, que já decidiu que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, na forma do art. 98, §§2o e 3o, do CPC.

Nessa esteira:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. 1. É uniforme o entendimento do STJ no sentido de que a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita será obrigada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa, entretanto, a obrigação até que cesse a situação hipossuficiente do beneficiário ou caso decorridos cinco anos da sentença final, quando consumada a prescrição, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50.2. Recurso especial provido”. (STJ - 2a Turma - Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/04/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL E CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – (...) 1.

A parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não tem direito à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, sim, à suspensão da obrigação, enquanto perdurar a situação de hipossuficiência, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual se consumará a prescrição, à luz do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50”. (STJ – 4a Turma – AgRg no REsp 1125502/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 24/04/2012, DJe 03/05/2012).

“PROCESSUAL CIVIL – (...) CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – (...) 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/1950”. (STJ – 2a Turma – AgRg no REsp 998.542/ES – Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO) – j. 07/03/2013, DJe 14/03/2013).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça:

“BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO - ART. 12 DA LEI No 1.060/50 - RECURSO NÃO PROVIDO. O fato de uma das partes litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita, tão-somente determina-lhe a suspensão temporária, e não a isenção do pagamento da verba sucumbencial a que foi condenada”. (TJMT – 1a Câm. Cível – RAC 95806/2006 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 05/03/2007, Data da publicação no DJE 15/03/2007).

“APELAÇÃO CÍVEL – BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ENQUANTO DURAR A SITUAÇÃO DE POBREZA – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50 – PRECEDENTES DO STJ – (...) – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento reiterado no Superior Tribunal de Justiça, o beneficiário da assistência judiciária não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, a teor do disposto no artigo 12 da Lei n.o 1.060/50”. (TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 131878/2011 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 18/04/2012, Data da publicação no DJE 26/04/2012).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - POSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DA COBRANÇA - EMBARGOS DESPROVIDOS. A concessão da assistência judiciária gratuita não impede a condenação do vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais, que, no entanto, terá sua cobrança sobrestada por até cinco anos. Inteligência do art. 12 da Lei no 1.060/50”. (TJMT – 1a Câm. Cível – EDcl 68732/2010 – Rel. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI – j. 27/07/2010, Data da publicação no DJE 06/08/2010).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante
,
observado
o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020